Tribunal: TJDFT
Processo: 0703436-26.2020.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. RECURSO EXCLUSIVO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. REPARAÇÃO PELOS PREJUÍZOS CAUSADOS À VÍTIMA. ARTIGO 387, IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM MÍNIMO. NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do artigo 387, IV, “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”. Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa”.
2. Tendo havido pedido expresso do Parquet na denúncia, reiterado nas alegações finais, e devidamente observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa, imprescindível se revela a fixação de valor mínimo a título de reparação pelos danos materiais suportados pela vítima.
3. Apelação criminal conhecida e provida.